Tribunal: TCU
Processo: 037.544/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 952023, modalidade Pregão e Uasg 450522 (Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Veículos e Máquinas do tipo: Carga, Espargidor eEscavadeira Hidráulica, para atender as secretarias municipais da prefeitura municipal de Ariquemes/RO, pertencentes à Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 (doze) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 13186/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 95/2023, promovido pela Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, com vistas à futura e eventual aquisição de veículos e máquinas do tipo carga, espargidor e escavadeira hidráulica, com adjudicação por item, no valor total estimado de R$ 3.411.606,23. Considerando que o representante alegou, em suma, que houve restrição à competitividade no certame, resultando em possível direcionamento da contratação a empresas enquadradas na Lei 6.729/1979 (Lei Ferrari), as quais são capazes de cumprir a exigência de "primeiro emplacamento", impedindo, assim, a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em violação aos princípios basilares das compras públicas e, ainda, aos arts. 37, caput , 170, caput e IV, da Constituição Federal, aos arts. 5o e 9o da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência deste Tribunal; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a utilização da Lei 6.729/1979 para admitir o fornecimento de veículos apenas por concessionárias tem o potencial de vedar a participação de empresas revendedoras nos procedimentos licitatórios, conforme já demonstrado na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1510/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman) e 268/2023-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), tendo sido proposta a realização de oitiva prévia do órgão; considerando que, conforme consulta ao Portal de Compras do Governo Federal, os três itens licitados se encontram na situação de "julgados e habilitados", estando os dois primeiros aguardando a adjudicação e o último aberto para recursos (peça 12); considerando, todavia, que houve a participação de seis licitantes na disputa pelos itens 1, 2 e 3 do certame, e que houve redução significativa entre os valores dos melhores lances e o estimado, da ordem de 24,3%, 17% e 12,8% para cada item, respectivamente (peças 13-15), o que se mostra razoável, uma vez que a contratação foi promovida por município de pequeno porte, com pouco mais de cem mil habitantes; considerando, portanto, que, no caso concreto, não se pode afirmar ter havido comprometimento da competitividade e da seleção da melhor proposta, não havendo garantias de que eventual determinação para a anulação do certame e realização de nova licitação possa alcançar resultado mais vantajoso, tendo em vista ainda os custos administrativos envolvidos na adoção desse procedimento. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, 169, V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação procedente; d) dar ciência à Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, de que a exigência contida no item 1.1.5.3 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 95/2023 limita o fornecimento de veículos zero quilômetro apenas por fabricantes e concessionárias autorizadas, restringindo a participação de empresas revendedoras no certame, o que contraria os princípios do desenvolvimento nacional sustentável, da isonomia e da impessoalidade, e a livre concorrência, estabelecidos nos art. 3o, II, e 170, IV, da Constituição Federal, no art. 3o, caput , da Lei 8.666/1993 e no art. 5o, caput , da Lei 14.133/2021, além da jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1510/2022-TCU-Plenário e 268/2023-TCU-Plenário; e) comunicar esta decisão ao representante e à Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO; e f) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 037.544/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.